Tribunal: TJMT
Processo: 1023319-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023319-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDINO ANTONIO TIRAPELE - CPF: 392.070.640-49 (AGRAVANTE), TANIA ADELAIDE TIRAPELE - CPF: 550.086.900-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0037-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, no curso de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Milho, com valor originário de R$ 44.480,00. A Juíza singular afastou a alegação de prescrição intercorrente, reconheceu que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Judiciário e não da inércia da Exequente, a qual adotou as providências cabíveis sempre que intimada. Os Agravantes requereram o reconhecimento da prescrição intercorrente com a consequente extinção da Execução.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve inércia da parte Exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente no curso da Execução.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor por período superior ao prazo prescricional, o que não se verifica quando o tempo decorrido decorre de falhas estruturais do Poder Judiciário.

4.

A Exequente, desde a homologação da substituição do bem penhorado, manteve atuação processual periódica com requerimentos de atos expropriatórios, bloqueios, expedição de cartas precatórias, atualizações de cálculos e cumprimento de determinações judiciais.

5.

O longo intervalo entre o pedido de expedição da carta precatória e seu efetivo deferimento (de 2018 a 2023) decorreu da morosidade da máquina judiciária, e não da omissão da Credora.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao afastar a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo resulta da lentidão institucional e não da desídia da parte credora.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

·

A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do processo resulta da lentidão do Judiciário e não da inércia do credor.

·

A prática regular de atos processuais pelo credor demonstra interesse na execução e afasta a prescrição.

·

A demora causada por entraves institucionais não autoriza a extinção da Execução por prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1795880/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; TJMT, AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023319-26.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Edino Antônio
Tirapele
e
Tânia Adelaide
Tirapele

em virtudeda decisão proferida pel
a
Ju
íza Vara Única da Comarca de Cláudia,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0001826-13.2016.8.11.0101
, ajuizada por
Sipal
Industria e Comercio Ltda.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade ao reconhecer que a paralisação do processo decorreu de falhas do Judiciário e não de omissão da Exequente, que se manifestou sempre que intimada. Constatou-se a existência de bem suficiente para garantir a Execução, motivo pelo qual foi determinado o prosseguimento do feito com a expedição de novo mandado de avaliação.

Irresignados, os Agravantes
alegam a ocorrência de prescrição intercorrente. Afirmam que, desde 15 de agosto de 2018, data do acolhimento da substituição do bem penhorado, o processo permaneceu sem qualquer ato útil à satisfação do crédito por mais de cinco anos.

Asseveram que a Exequente se manteve inerte e que diligências sem êxito não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.

Requerem
a atribuição de efeito suspensivo ao Instrumental para evitar a prática de atos expropriatórios e, no mérito,
o provimento do Recurso
com o
reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da Execução
.

A medida liminar foi indeferida (Id. 301484874).

Em contraminuta, a agravada,
Sipal
Indústria e Comércio Ltda., sustenta que não houve prescrição intercorrente.

Argumenta que o processo não foi suspenso e que a paralisação decorreu de falhas do Judiciário.

Afirma ter adotado todas as providências necessárias e nega qualquer omissão.

Requer a manutenção da decisão agravada em sua integralidade e o consequente desp
rovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Edino Antônio
Tirapele
e
Tânia Adelaide
Tirapele
em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Sipal
Indústria e Comércio Ltda.,
cujo objeto é o Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Milho nº 987, no valor originário de R$ 44.480,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais).

A decisão combatida entendeu pela inexistência de prescrição intercorrente, ao fundamento de que não se verificou inércia da Exequente no curso da Execução, uma vez que os atos necessários à expropriação do bem penhorado foram diligentemente promovidos, sendo a demora na concretização do processo atribuída à morosidade do aparato judicial.

Sustentam os Agravantes, em suma, que, desde a homologação da substituição do bem penhorado, ocorrida em 15/08/2018, transcorreram mais de cinco anos sem qualquer ato expropriatório efetivo, o que configuraria, a seu ver, a prescrição intercorrente.

A Agravada, por sua vez, apresentou contraminuta e afirmou que sempre promoveu os atos que estavam ao seu alcance. Alegou que deu impulso ao feito de forma contínua e que a paralisação decorreu do tempo necessário à tramitação e da demora na prática de atos de ofício pelo Poder Judiciário.

Superadas as formalidades introdutórias e delineado o quadro fático, passo à análise do Recurso.

Compulsando os autos de referência com o cuidado que o caso impõe, constato que não assiste razão aos Agravantes.

A alegação de inércia da Exequente não encontra respaldo nos registros processuais. Pelo contrário, a sequência de manifestações da Credora e de despachos proferidos pela Juíza singular demonstra que houve movimentação processual apta a afastar qualquer pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente.

Ressalte-se, por oportuno,
que
o feito foi distribuído em 11 de outubro de 2016, com a citação dos Executados realizada em 19 de maio de 2017. Na mesma ocasião, houve a indicação de um veículo à penhora, medida que foi acolhida judicialmente em 12 de setembro de 2017. Em seguida, os Executados requereram, em 11 de dezembro de 2017, a substituição do bem penhorado por um trator agrícola, proposta que contou com a anuência da Exequente em 20 de julho de 2018, tendo sido homologada pelo juízo em 15 de agosto de 2018.
(
Id.
69326043 -

fls.
89
)
.

A partir desse marco, de fato, os autos passaram a registrar uma marcha processual menos célere, com prolongada ausência de atos voltados à expropriação, avaliação ou alienação do bem. Esse panorama levou os Executados a oporem Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando a tese de ocorrência da prescrição intercorrente.

Contudo, como se verá na linha do tempo que se segue, as manifestações da Credora, não cessaram. O impulso do feito, conquanto marcado por intervalos temporais expressivos, teve continuidade. As providências tomadas pela Exequente, aliadas à ineficiência estrutural do aparelho judiciário em algumas fases do processo, revelam que não houve a inércia alegada.

A seguir, destaco os marcos mais relevantes do andamento processual, os quais evidenciam, com clareza, a atuação diligente da Exequente:

08/08/2018
– Pedido de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), formulado pela
E
xequente (
Id. 69326043 -
fls. 88).

15/08/2018
– Indeferimento do pedido anterior. Na mesma oportunidade,
a Julgadora
homologou a substituição do bem penhorado.
(Id. 69326043 – fls. 89)

24/08/2018
– Pedido de expedição de carta precatória para a Comarca de Marcelândia, com o objetivo de proceder à avaliação e hasta pública do trator agrícola ofertado
(Id. 69326043 -
fls. 93).

19/08/2021
– Nova manifestação da
E
xequente, com requerimento de bloqueio de ativos financeiros e reiteração do pedido de expedição da carta precatória
(
Id. 69326043 -
fls. 111/113).

03/08/2022
– Ato ordinatório determinou à
E
xequente o recolhimento das custas pertinentes (
Id. 69326043 -
fls. 119).

21/09/2023
– Após longa tramitação,
a Magistrada

deferiu, enfim, a expedição da carta precatória (Id. 129785814).

28/09/2023
– A
E
xequente juntou cálculo atualizado do débito (Id. 130365536), em cumprimento à determinação anterior.

03/10/2023
– A
J
uíza da Comarca de Marcelândia manifestou-se nos autos (Id. 130823537).

19/10/2023
– Devolução da carta precatória, sem cumprimento (Id. 136060538).

01/04/2024
– Expedição de novo mandado de avaliação do bem penhorado (Id. 149082586).

03/04/2024
– Manifestação da
E
xequente solicitando aguardar a realização da avaliação (Id. 149293379).

17/05/2024
– Interposição da Exceção de
Pré
-Executividade pelos
E
xecutados (Id. 156131090).

27/06/2024
– Impugnação da Exceção apresentada pela
E
xequente (Id. 160466173).

05/03/2025
– Reiteração do pedido de novo mandado de avaliação por parte da credora (Id. 185947572).

Essa cronologia, construída com base nos próprios autos, revela de maneira incontestável que a Exequente permaneceu atuante. Ainda que não se tenha promovido atos expropriatórios em determinados intervalos, as medidas adotadas mostram que não houve abandono da execução, tampouco desinteresse em alcançar o resultado prático da prestação jurisdicional.

Ressalto, inclusive, que o pedido de expedição de carta precatória para avaliação e alienação do bem penhorado foi apresentado ainda em 24/08/2018 (Id. 69326043 - fls. 93), mas somente apreciado e deferido em 21/09/2023 (Id. 129785814). Referido lapso, de exatos cinco anos, não decorreu de conduta omissiva da parte, mas da morosidade do próprio sistema judicial, realidade que se impõe com frequência lamentável em diversas comarcas, especialmente nas de menor estrutura administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar a ocorrência da prescrição intercorrente quando o decurso do tempo não se vincula à desídia da parte credora, mas sim à demora nos mecanismos da Justiça.

Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mora nos mecanismos da própria Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1795880/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 08/04/2024,
DJe
19/04/2024).

De igual modo, esta Corte já decidiu:

A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, sendo inviável seu reconhecimento quando o atraso na tramitação processual decorre de fatores alheios à vontade do exequente.
(TJMT – AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025)

A Exequente não paralisou a marcha do processo. Manteve sua presença ativa, impulsionando os autos, providenciando documentos, requerendo atos de expropriação e cumprindo determinações judiciais. Reiterou pedidos, atualizou valores e aguarda, ainda hoje, a concretização da avaliação judicial.

Não se pode, pois, responsabilizá-la pelo compasso lento que marcou a tramitação do feito, atribuído exclusivamente ao Judiciário.

A prescrição intercorrente não pode servir de escudo para a inadimplência voluntária, tampouco ser decretada como se fosse
regra
automática a ser aplicada sempre que se contar cinco anos no calendário.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho

incólume
a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025